Tribunal: TJSP
Processo: 2150094-28.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2150094-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é paciente SANDRO
BENEDITO DA SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E
SILVA
(Presidente),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150094-28.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 41.875
HC No 2150094-28.2020.8.26.0000 Campinas
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
PACIENTE: SANDRO BENEDITO DA SILVA
HABEAS CORPUS Execução Criminal Prisão
domiciliar
Impossibilidade
Pandemia de
COVID-19
que
não
afasta
o
direito
da
coletividade à paz social Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de
SANDRO BENEDITO DA SILVA, alegando que este sofre
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da Unidade
Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da 4a Região
Administrativa Judiciária, Comarca de Campinas, fundado em mantê-lo
segregado.
Alega a impetrante, em síntese, que o paciente faz
parte do grupo de risco de COVID-19, uma vez que possui doença crônica
(fls. 02).
Postula a concessão da liminar, e a posterior
confirmação dessa, para que seja reconhecido o direito do paciente à
liberdade ou para que lhe seja concedida a prisão domiciliar.
Subsidiariamente, requer a anulação da decisão atacada, determinando-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150094-28.2020.8.26.0000 -Voto no
3
requisição da documentação médica do paciente à unidade prisional onde ele
se encontra.
A liminar foi indeferida (fls. 31). Prestadas as
informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 36), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 56/64). Não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Segundo consta, o paciente cumpre pena total de
21 anos de reclusão, em regime fechado, com término previsto para
29/03/2029 (fls. 38).
Em que pesem os argumentos dispendidos, a
ordem deve ser denegada.
Insta salientar, inicialmente, que o pleito
desenhado na inicial é de competência do Juízo das Execuções Criminais e
que a eventual irresignação contra decisão proferida por este deve ser
expressa através do recurso adequado, qual seja, o agravo em execução,
conforme os arts. 66 e 197 da Lei de Execução Penal, de modo que a
concessão da ordem de habeas corpus somente se monstra cabível se
demonstrada a ocorrência de manifesta ilegalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150094-28.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Nesse sentido, é a jurisprudência dos Tribunais
Superiores:
“Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal
pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o
não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado” (STJ, HC 545.222/SP,
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 14/02/2020).
Com efeito, inviável a concessão do pleito ao
paciente na presente via, mormente em razão de ele ainda estar em regime
fechado, possuindo longa pena a cumprir, não tendo sido comprovada a
presença de condição de saúde tal que, somada à falta de atendimento
médico adequado, poderia ensejar o deferimento do pedido.
Nesse sentido, observa-se que o relatório da
Diretoria Técnica de Saúde da Unidade Prisional atestou o bom estado do
paciente, fazendo ele acompanhamento ambulatorial, veja-se:
“Sentenciado
está
sendo
atendido
constantemente para aferição de temperatura corporal, com resultados
dentro da normalidade e sem nenhuma queixa até o presente momento”
(fls. 42).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150094-28.2020.8.26.0000 -Voto no
5
De tal forma, em havendo este relatório,
tampouco se vislumbra necessária a requisição de informações
complementares à administração penitenciária.
Ademais, embora a situação decorrente da
pandemia de COVID-19 deva ser sopesada, não constitui, por si só, razão
suficiente para afastar a segregação quando esta se mostra necessária, não
se podendo ignorar o direito da coletividade à paz social, sendo certo que
as Varas das Execuções Criminais e a Administração Penitenciária vêm
tomando as medidas necessárias para diminuir o risco de contágio, ao qual
toda a sociedade está exposta.
Posto isto, denega-se a ordem de habeas corpus.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator